Tribunal: STF
Processo: RE 80598
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
FUNCIONÁRIA DA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
APROPRIAÇÃO REITERADA DE VALORES DE REGISTRADOS E VALES POSTAIS
CONFIADOS A SEU CARGO. RESTITUIÇÃO DAS IMPORTANCIAS APROPRIADAS
ANTES DE DENUNCIA. II. SENDO DOLOSO O PROCEDIMENTO CARACTERIZADOR DO
CRIME DE PECULATO, NÃO EXTINGUE A PUNIBILIDADE, O QUE SOMENTE SUCEDE
NA MODALIDADE CULPOSA (C.P., ART. 312, E 2. E 3.). III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.